Tribunal: STF
Processo: Rcl 79317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 130/DF e ADPF 601/DF pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES e da 4ª Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo — TJES.



    A defesa técnica narra que o querelante, prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES à época dos fatos, ajuizou queixa-crime contra o reclamante, na qual requereu: (i) o deferimento da liminar para retirada das matérias e retratação pública, sob pena de multa; (ii) a condenação dos querelados nas penas previstas nos arts. 138 e 139 do Código Penal — CP; e (iii) o juízo de retratação, por supostamente ter sido ofendido com reportagens do reclamante, que estariam embasadas em denúncias de fontes protegidas pelo sigilo constitucional, de relevante interesse público. 



    Expõe que o reclamante foi condenado como incurso nos arts. 139 e 140, na forma do art. 71, todos do CP, pelo juizado reclamado, com a fixação da pena em 11 meses e 3 dias de detenção, confirmada a condenação pela 4ª Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo.



    Alega que o reclamante apenas exerceu seu direito de liberdade de expressão e pensamento, à luz do entendimento vinculante da ADPF 130/DF, bem como em observância ao Código de Ética dos Jornalistas, uma vez que, enquanto editor-chefe de um veículo jornalístico, tem o direito/dever social de informar a sociedade acerca dos atos praticados pelos governantes, com o respaldo de informações obtidas por meio de fontes sigilosas, garantia constitucional prevista no inciso XIV do art. 5º da Constituição.



    Sustenta que o sigilo da fonte constitui garantia do livre exercício da atividade de imprensa e do desenvolvimento saudável da própria democracia, uma vez que é pressuposto do pleno exercício do direito à informação, tanto sob a ótica do direito de informar, quanto sob a ótica do direito de ser informado.



    Ao final, requer:



    1. Preliminarmente, sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita ao Reclamante, assegurados pela Lei nº 1.060/50 e consoante art. 98, caput, do CPC/2015;



    2. Seja recebida e processada a presente reclamação, com o deferimento da medida cautelar, visando a imediata suspensão da eficácia integral do ato impugnado, exarado pelo e. TJES, no Processo nº 0002932-31.2020.8.08.0011, nos termos dos artigos 989, II, CPC, e 158, primeira parte, do RISTF, que determinou a REMOÇÃO de reportagens legítimas, bem como a condenação do Reclamante à pena de 11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento 60 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pelo cometimento dos delitos tipificados nos artigos 139 e 140, na forma do art. 71, todos do Código Penal, por consistir em ato inegavelmente censório ao direito às críticas públicas apresentadas, porque juízo crítico é coronário da liberdade de imprensa e expressão consagradas pela ADPF 130-DF, bem como o sigilo constitucional da fonte jornalística protegida pela ADPF 601-DF, ora invocadas;



    3. Seja dada ciência ao d. representante do Ministério Público Federal, para proferir seu parecer; 



    4. Seja adotado o procedimento previsto no art. 989 do CPC, mediante a requisição de informações às Autoridades Judiciais Reclamadas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, e a citação do beneficiário destes, nos endereços indicados na qualificação, para que, caso queira, apresente resposta; 



    5. Ao final, em sede meritória, que seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar as decisões reclamadas, à integralidade, julgando improcedente a Queixa-Crime nº 0002932-31.2020.8.08.0011, a fim de anular a violação à garantia de sigilo das fontes jornalísticas e a censura com criminalização do profissional da imprensa, em virtude de legítimas reportagens jornalísticas amparadas pela liberdade constitucional de imprensa do Estado Democrático de Direito Brasileiro, emanadas no julgamento da ADPF 130-DF e ADPF 601-DF; 



    6. Subsidiariamente, caso entenda como remédio mais adequado à luz dos fatos, seja concedido HC para trancar os atos reclamados em face do ora reclamante, com base na garantia constitucional do sigilo da fonte jornalística, inerente à liberdade de imprensa, à exemplo do que ocorreu no AG.REG na Reclamação 19.464-SP, Rel. Min. Dias Toffoli (célebre caso do jornalista Alan de Abreu, concessão de HC de ofício). (Doc. 35, pp. 32-33).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CONFIGURAÇÃO ESTABELECIDA NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS A PARTIR DO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 36, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações (art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso sob análise, o reclamante alega, em síntese, que apenas exerceu seu direito de liberdade de expressão e pensamento, uma vez que, enquanto editor-chefe de um veículo jornalístico, tem o direito/dever social de informar a sociedade acerca dos atos praticados pelos governantes, com o respaldo de informações obtidas por meio de fontes sigilosas.



    Ao julgar a ADPF 130/DF, da relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal declarou como não recepcionada pela Constituição de 1988 a Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa), assentando não caber ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode e o que não pode ser dito por indivíduos, jornalistas ou artistas.



    A ADPF 130/DF confrontou a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os tratou como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.



    Isso porque, nas palavras do relator, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configura “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado democrático de direito.



    A partir do que foi decidido na ADPF 130/DF tenho proferido diversas decisões para assegurar a liberdade de comunicação — tanto na modalidade liberdade de expressão como na modalidade liberdade de imprensa — a veículos de imprensa e profissionais da área. Cito como exemplo:¿Rcl 61.516/DF, DJe 4/9/2023 (Revista Piauí, edição 201), e Rcl 64.369, DJe 5/4/2024 (O Estado de São Paulo, reportagem de 29/11/2023). 



    Ocorre que os autos originários revelam que não houve censura prévia, como também não foi questionado o direito à divulgação de informações e nem mesmo buscou-se violar o sigilo da fonte jornalística, mas discutiu-se a responsabilização penal do reclamante por palavras consideradas difamantes e injuriosas.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão reclamado:



    Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE. 



    Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelante é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Apelante. 



    Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. 



    Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue: 



    EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. PENA DE DETENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. APELANTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação criminal interposta por JACKSON RANGEL VIEIRA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o apelante nas iras dos artigos 139 e 140, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, a pena de 11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção, com regime inicial semiaberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, ficando impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência. 



    2. Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a absolvição pela ausência de dolo em ofender a honra do apelado, exercício regular da liberdade de expressão e de imprensa, a inexistência de crime contra a honra em razão do caráter informativo das matérias jornalísticas; subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    3. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, ao valorar adequadamente o acervo probatório e aplicar corretamente o sistema normativo, uma vez que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, haja vista as manchetes e os conteúdos das matérias jornalísticas ultrapassarem o caráter informativo, afirmando que o apelado, enquanto prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim, utilizava-se da administração pública para obter benefícios ilícitos por meio de esquema de corrupção.



    4. Neste lastro, a autoria restou evidenciada pelas provas documentais e testemunhais, além do que, o apelante confirma ser o redator das matérias discutidas nestes autos, ao passo em que a materialidade ficou demonstrada por meio do teor das matérias e das manchetes, que, utilizando-se da liberdade de expressão e de imprensa, extrapolou e violou a honra do apelado, atribuindo-lhe fato ofensivo à reputação e proferiu ofensas à dignidade. 



    5. Com efeito, a publicação de matéria ofensiva e difamatória sob a alegação de estar sob a proteção da liberdade de expressão e de imprensa seria o mesmo que ignorar a existência dos direitos à honra e dignidade da pessoa humana. 



    6. Dessarte, verifica-se que as manchetes e o conteúdo das matérias possuíam Animus difamandi e Animus injuriandi, como bem ressaltou o sentenciante, no excerto que transcrevo abaixo:



    “[...]



    Restou claro ter o querelado ultrapassado os limites da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, visto que há trechos de suas publicações diretamente ofensivos à imagem da vítima, ainda que se trate de pessoa pública. 



    A primeira das publicações citadas na queixa-crime aponta a existência de “Indício de que querem roubar o fundo de saúde de Cachoeiro”, sendo que, na sequência, há clara indicação de que tal conduta é atribuída ao Prefeito da cidade, ao estabelecer que “Vitor Coelho apresenta sintomas graves de desvio de conduta”. 



    A segunda publicação contém a informação de que o “Prefeito também coloca a mão no fundo do procon por decreto”. Nesta reportagem, o próprio título já indica que o agente da conduta seria o ora querelante. Ademais, na linguagem popular, é notório que a expressão “colocar a mão” significa tomar para si algo que não lhe pertence, o que indicaria que o ora querelante pretenderia se apropriar de dinheiro público de forma indevida. 



    A reportagem citada na sequência, por sua vez, possui o seguinte título: “Prefeitura de Cachoeiro - ES descobre Vila Velha e empresa de tecnologia já faturou mais de R$ 1,2 milhão da PMCI”. Para ilustrar a notícia, o querelado se valeu da imagem de duas pessoas trajadas de terno, em que uma repassa dinheiro em espécie para a outra de costas. O retrato possui clara conotação de que se trataria de uma operação espúria, que exigiria discrição das partes envolvidas. As pessoas de terno indicam a prática do chamado “crime do colarinho branco”, que se refere a uma conduta criminosa não-violento, cometida por motivação financeira, por profissionais ligados ao alto escalão de entidades estatais e empresariais. No caso, a mensagem transmitida, através da associação do texto e da imagem, dá a clara impressão de que a contratação da empresa de tecnologia teria se dado sem o respeito às regras atinentes às contratações perante o poder público, sem respeito, sobretudo, aos princípios da impessoalidade e do melhor interesse da administração pública.



    Vale ressaltar que a lei penal não estabelece forma específica em que deve se dar o fato típico ofensivo à honra, admitindo-se, portanto, que seja por palavra escrita ou falada, ou até mesmo imagens, como no caso em apreço. 



    Na sequência, a publicação é direta e aponta “Corrupção no Governo Vitor Coelho: as três Marias”, estabelecendo ainda que “O esquema faz parte de um caixa dois não somente para finalidades partidárias, mas também de crime de peculato, vantagens para si”. 



    A quinta publicação indica novamente a existência de “Corrupção no Governo Vitor Coelho”, desta vez atrelada “a máfia da lenha”. 



    Mais uma vez aponta-se “Corrupção no Governo Vitor Coelho: calamidade pública”. Nesta publicação, o querelado aponta que o querelante teria criado uma “licença para roubar”. 



    A sétima publicação possui clara conotação injuriosa, ao se referir ao querelante como “O Judas Pervertido” e abordar a vida privada da vítima que teria curtido fotos sensuais de uma mulher que mantém um perfil em rede social, indicando que “Somente num perfil de uma moça sensual no Instagram, que se caracteriza e se notabiliza pelo corpo à mostra, o prefeito Victor Coelho, curtiu cerca de 200 fotografias. Bundas. Peitos. Coxas. Cóxis”. Ao final, a publicação aponta a suposta inadequação deste comportamento frente a religião propagada pelo querelante. 



    A oitava publicação volta a abordar a eventual “Corrupção no Governo de Victor Coelho”, contendo assim, conteúdo difamatório.



    Por fim, a nona publicação com conteúdo ofensivo ao querelante afirma: “Victor Coelho abraçado nas pernas da improbidade” e que ele, “Antes disso, teve a coragem de colocar a mão em R$ 30 milhões ou mais do Fundo Municipal da Saúde que é regido por legislação própria e apensado a um conselho autônomo. O jovem prefeito dá uma de esperto pelas mãos de uma eminência parda governante e espectral”. Novamente se vale da expressão “colocar a mão”, desta vez em 30 milhões de reais, para dar a conotação de que teria ocorrido desvio de dinheiro público por parte do querelante. 



    Portanto, inegável que as publicações possuem conotação ofensiva à honra do querelante, quando deixam de apontar, de forma objetiva, fatos e provas que sejam capazes de demonstrar, efetivamente, que o querelante tenha se apropriado de dinheiro público ou favorecido determinadas empresas em detrimento do interesse público, de sorte que impõe-se o decreto condenatório. 



    […]”.



    7. Neste caminhar, verifica-se que o apelante imputou fato ofensivo à reputação do apelado, bem como ofendeu a dignidade, não merecendo retoques a condenação, conforme preveem os artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, vejamos: 



    Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 



    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 



    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 



    8. Por derradeiro, não merece retoques a sentença quanto a impossibilidade de conversão da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, haja vista ser o apelante reincidente em crime doloso, além do que, a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social do apelante não propiciam a conversão, de modo que não preencheu os requisitos dos incisos II e III, ambos do art. 44 do Código Penal, conforme segue in verbis:



    Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 



    (…) 



    II – o réu não for reincidente em crime doloso; 



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



    9. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto. 



    10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. 



    11. CONDENO o apelante ao pagamento de custas, nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. 



    É como voto (doc. 31, pp. 3-5).



    Conforme se verifica, citando diversas publicações de responsabilidade do reclamante, a sentença registrou ser:



    [...] inegável que as publicações possuem conotação ofensiva à honra do querelante, quando deixam de apontar, de forma objetiva, fatos e provas que sejam capazes de demonstrar, efetivamente, que o querelante tenha se apropriado de dinheiro público ou favorecido determinadas empresas em detrimento do interesse público (doc. 31, p. 4).



    Com efeito, o juízo sentenciante e a turma recursal revisora entenderam que as manchetes e o conteúdo das matérias tinham animus difamandi e animus injuriandi, por haver “o querelado ultrapassado os limites da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, visto que há trechos de suas publicações diretamente ofensivos à imagem da vítima, ainda que se trate de pessoa pública”.



    Destaco trecho da ementa da ADPF 130/DF:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    [...]



    4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    [...]



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público" (grifei). 



    Efetivamente, na ADPF 130/DF, o Ministro relator assentou que:



    Caso venha a ocorrer o deliberado intento de se transmitir apenas em aparência a informação para, de fato, ridicularizar o próximo, ou, ainda, se objetivamente faz-se real um excesso de linguagem tal que faz o seu autor resvalar para a zona proibida da calúnia, da difamação, ou da injúria, aí o corretivo se fará pela exigência do direito de resposta por parte do ofendido, assim como pela assunção de responsabilidade civil ou penal do ofensor.



    Nas palavras do Ministro Celso de Mello: 



    É importante observar, no entanto, Senhor Presidente, que a Constituição da República, embora garantindo o exercício da liberdade de informação jornalística, legitima a intervenção normativa do Poder Legislativo, permitindo-lhe - observados determinados parâmetros referidos no § 1º do art. 220 da Lei Fundamental - a emanação de regras concernentes à proteção dos direitos à integridade moral e à preservação da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. 



    Se assim não fosse, os atos de caluniar, de difamar, de injuriar e de fazer apologia de fatos criminosos, por exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer reação ou punição, porque supostamente protegidos pela cláusula da liberdade de expressão. 



    [...]



    Cabe referir, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13 exclui do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento "toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação a discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência" (Art. 13, § 5º). 



    Tenho por irrecusável, por isso mesmo, que publicações que extravasam, abusiva e criminosamente, o exercício ordinário da liberdade de expressão e de comunicação, degradando-se ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação do pensamento, pois o direito à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude civil. 



    Nessa linha, menciono os seguintes julgados:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Violação à ADPF 130 não configurada. Atuação do Poder Judiciário realizada dentro dos parâmetros do precedente firmado pelo STF. Tribunal de origem assentou a existência de excessos cometidos pela parte reclamante. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 66.359 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2024).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 



    2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.154 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. R